Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728602-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES MONCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Orlando Rodrigues Monção, em face da decisão (ID 67828023 na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 18535150), o Autor/Agravante alega, em síntese, que ajuizou a ação somente contra o devedor solidário Banco do Brasil S. A., por se tratar de caso de cumprimento provisório de sentença proferida em ação coletiva, que guarda distinções das ações individuais (art. 275 do CPC/15). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pela confirmação da medida, a fim de que seja declarada a manutenção da competência da Justiça Estadual. O Agravante deixou de recolher preparo, uma vez que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão liminar, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos à Justiça Federal (ID 18603863). Posterguei a análise da gratuidade de justiça para depois da decisão sobre o efeito suspensivo e determinei que, em 5 dias, o Agravante juntasse documentação idônea capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de deserção. O Agravante manifestou-se no prazo (ID 18964698), oportunidade em que esclareceu que os rendimentos que aufere consubstanciam-se somente nos proventos de aposentadoria, no valor de 1 (um) salário mínimo. Afirmou que não declara Imposto de Renda, por ser isento, e asseverou que “somente se utiliza de conta bancária para recebimento de seus proventos de aposentadoria”. Porém, não apresentou os extratos das contas bancárias. Juntou aos autos apenas um receituário médico, uma conta de energia e a transcrição do controle de pagamento de benefícios do INSS (IDs 18964699 e 18535151, respectivamente). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na presente demanda, conquanto o Agravante comprove ser pessoa idosa, beneficiária do INSS, tal fato, por si só, não caracteriza a hipossuficiência financeira. A documentação colacionada ao feito é insuficiente para esclarecer a realidade econômica do Recorrente, visto que sequer houve a apresentação dos extratos bancários, muito embora o Interessado tenha reconhecido que possui conta em instituição financeira. A falta de justificativas sobre a não juntada dos referidos extratos causa estranheza, uma vez que o Agravante expressamente afirma que “somente se utiliza de conta bancária para recebimento de seus proventos de aposentadoria” (ID 18964698). Nesse contexto, em que confessadamente existe dinheiro em conta, mas o Interessado deixa de apresentar a movimentação bancária ao Juízo, atrelado ao fato de que o Agravante não declara Imposto de Renda, inexistem elementos suficientes a atestar a incapacidade do Recorrente para arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator